Tribunal: STF
Processo: RHC 232990
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 1º.9.2023, por Eduardo Tente Schossler contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 820.859, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O presente mandamus constitui reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça e já denegado, de modo que se trata de mera reiteração de pedido, a impedir, portanto, o seu conhecimento.



    2. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reitera as alegações, afastadas no Superior Tribunal de Justiça, de que não teria havido repetição de habeas corpus nesse Superior Tribunal, pois houve “alteração fático-jurídica em relação ao writ anteriormente impetrado”.



    Afirma ter sido “condenado à pena de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.



    Em sede de Apelação, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo, sendo o recorrente absolvido pelo crime de associação para o tráfico, porém mantido o regime fechado, sendo, assim, condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão.



    A condenação transitou em julgado em 28/12/2022. Desta forma, verifica-se alteração fático-jurídica em relação ao writ anteriormente impetrado, considerando que agora o constrangimento ilegal se torna flagrante, face ao trânsito em julgado da condenação.



    Contudo, verifica-se no caso que não restou desclassificado o crime do Estatuto do desarmamento para a majorante do tráfico de drogas, como deveria ter ocorrido, restando aplicada pena totalmente indevida, sendo nítido o constrangimento ilegal”.



    Assevera que, “[c]ompulsando-se a Sentença Condenatória, bem como o Acórdão, verifica-se a presença de ilegalidade que ensejou a indevida e desproporcional reprimenda aplicada, em flagrante constrangimento ilegal



    Primeiramente, considerando a condenação pelo tráfico de drogas, juntamente com o delito de porte de arma de fogo, este não deve permanecer como crime autônomo, sendo imperativa sua desclassificação para a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, com observância aos Princípios da Consunção e Especialidade, conforme entendimento jurisprudencial.



    Isto, pois, o delito de porte de arma de fogo é utilizado como crime meio para garantir a prática do crime fim, qual seja: o tráfico de drogas. Assim, enseja-se a aplicação da Consunção, com condenação somente pelo tráfico de drogas, que absorve o crime meio.



    Ademais, o art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006, prevê majorante sobre o crime de tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo. Desta forma, pela Especialidade, deve ser desclassificado o porte/posse de arma de fogo ou munição para somente a majorante ao tráfico de drogas, sob pena de caracterizar bis in idem.



    Nesse sentido, consoante jurisprudência mais recente, os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento devem ser desclassificados para tão somente a majoração de 1/6 a 2/3 no crime fim (tráfico de drogas), nos termos do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas”.



    Sustenta que “no caso em apreço a arma de fogo e munições restaram apreendidas na mesma ocasião em que apreendidos os entorpecentes, em cumprimento de dois mandados de busca, o que demonstra o vínculo.



    Em que pese o Desembargador Relator fundamentado que a arma restou apreendida em casa diversa de onde localizado o entorpecente, em nada altera o entendimento.



    Isto, pois, conforme se verifica, as casas eram extremamente próximas, estando ambas envolvidas nos fatos, sendo que os mandados de busca e apreensão restaram cumpridos de forma simultânea nas duas residências”.



    Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso em Habeas Corpus, para fins que seja concedida a ordem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma assentou, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 820.859, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, que essa impetração foi reiteração de outra no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 797.775. 



    Foi ressaltado, no acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, que, “em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, verifico a anterior impetração do HC n. 797.775/RS. Dessa forma, não se pode processar o presente writ, por consubstanciar mera reiteração de pedido, uma vez que tem as mesmas partes e idêntico objeto ao habeas corpus citado.



    Eventual inconformismo do agravante deve ser dirigido ao Supremo Tribunal Federal, porquanto este Superior Tribunal passou a ser a autoridade coatora ao denegar a ordem no HC anteriormente impetrado, providência, aliás, já adotada pela defesa do acusado, que interpôs recurso ordinário à Suprema Corte naquele writ.



    A mera superveniência do trânsito em julgado da condenação não basta, por si só, para ensejar nova análise do pedido, o qual foi formulado em relação ao mesmo ato coator”.



    Esse julgado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e os mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Ademais, a alegação do recorrente de que “deve ser desclassificado o porte/posse de arma de fogo ou munição para somente a majorante ao tráfico de drogas, sob pena de caracterizar bis in idem” não foi apreciada pela Sexta Turma, ao proferir o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 820.859, por ter sido decidida em outra impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 797.775. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal considera inviável a atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no recurso ordinário em habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora